Tribunal: TJDFT
Processo: 0723637-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723637-06.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ALCA TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - ME, ELIAS FEITOSA ALENCAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. PESSOA JURÍDICA. OBJETIVO DE LOCALIZAR BENS DO DEVEDOR. INUTILIDADE. 1. Se a decisão proferida pelo juízo singular se ajusta ao entendimento jurisprudencial desta Corte sobre o tema – no sentido de que, por se tratar de pessoa jurídica, a consulta ao sistema INFOJUD não alcançará a finalidade pretendida, qual seja, encontrar bens do devedor, pois na declaração de IRPJ não é exigida a declaração de bens – não se materializa o requisito referente à relevância da argumentação recursal, devendo ser mantida a decisão atacada. 2. Efeito suspensivo negado em decisão unipessoal, que se confirma em sede de julgamento colegiado do recurso. 3. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 4o, 8o e 789, todos do Código de Processo Civil, argumentando que é desnecessário o esgotamento de outros meios para localização de bens passíveis de penhora para que a pesquisa via INFOJUD seja deferida. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que todas as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID 29020053). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo em relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1195836/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/6/2021). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante à indicada afronta aos artigos 4o, 8o e 789, todos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “na hipótese, o agravante busca que seja deferida a consulta ao sistema INFOJUD com o intuito de encontrar bens dos executados. Contudo, por se tratar de pessoa jurídica, tal pesquisa, em princípio, não alcançará a finalidade pretendida, pois na declaração de IRPJ não é exigida a declaração de bens” (ID 25278807). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial” (AgInt no AREsp 1838011/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 29/9/2021). No que se refere à apontada divergência de entendimento, segundo a Corte Superior, “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial, pela alínea a do permissivo constitucional” (AREsp 1.015.156/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/6/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A025